Tribunal: CARF
Processo: 13819.720500/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720500/2012-31
ACÓRDÃO
2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIMEIRE CUNHA DE SOUZA VECHIATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência
parcial da retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 2.609,15, na base de cálculo do imposto de renda.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
2

Assinado Digitalmente
Wilderson Botto – Relator

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 22/02/2012, de fls.
05/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
36.280,05
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
36.280,05
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
7.256,01
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
29.024,04
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
1.988,96
7)Total de Imposto Pago Declarado
3.249,32
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
3
8) Glosa de Imposto Pago
3.147,98
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
1.887,62
11) Imposto a Restituir Declarado
1.260,36
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.887,62
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor
(R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte
3.147,98
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.147,98, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não foi constatada a retenção de Imposto de Renda na Fonte em nome do
contribuinte.
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
34.503.615/0001-52 – HELIOS DA AMAZÔNIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT.

126.817.898-50
0,00
3.147,98
3.147,98
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no. 9.250/95, arts. 7o., parágrafos
1o. e 2o. e 87, inciso IV, parágrafo 2o. do Decreto no. 3.000/99 – RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação, fl. 02, em que alegou:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
4
- O valor consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
- Anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Não restando comprovado, por meio das consultas realizadas nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, especificamente ao Portal DIRF, e dos
documentos trazidos aos autos, que tenha havido retenção do Imposto de Renda
na Fonte do valor informado na Declaração de Ajuste Anual pela contribuinte,
deve ser mantida a glosa nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Cientificada da decisão em 16/10/2014 (fls. 41), a contribuinte, em 10/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 43/44), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o CNPJ registrado na declaração
de ajuste anual está errado, calhando na retificação da declaração de ajuste visando a correção do
equívoco cometido, sendo certo que foram realizadas as retenções devidas durante o curso
laboral, ao teor dos comprovantes de pagamentos legíveis ora acostados relativo aos meses de
janeiro a maio de 2007. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/54.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 59), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
5
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 3.147,98, apurada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
da dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia dos contracheques legíveis do período de janeiro a maio de 2007 (fls. 46/53).
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao
contribuinte oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da retenção do IR Fonte, quando exigida e não
demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado
em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio
da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do lançamento fiscal
harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso,
calhando nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação
pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/38):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(...)
Deve-se, por esta razão, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da
retenção do imposto de renda na fonte. Em seguida, é necessário verificar se o
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
6
contribuinte declarou a totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter
havido a retenção e de o contribuinte ter declarado apenas parte dos
rendimentos, deve ser reconhecido o direito de compensar o imposto na mesma
proporção dos rendimentos declarados.
A contribuinte informou na DIRPF/2008:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
34.503.615/0001-52
26.736.78
0,00
3.147,98
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 3.147,98 a título de Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
34.503.615/0001-52 – HELIOS DA
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE ESCRIT.

126.817.898-50
0,00
3.147,98
3.147,98
A contribuinte anexou os seguintes documentos:
- Cópia da Carteira de Trabalho Profissional, fls. 09/12, em que se verifica que foi
transferida da empresa Cabex Indústria e Comércio de Escritório Ltda. para a
empresa HELIOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA., em 01/03/2005.
- Cópias de Demonstrativos de Pagamento de Salário, fls. 13/15, ilegíveis.
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que não consta DIRF referente a
rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano de 2007, entregue pela fonte
pagadora HELIOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
7
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. No caso de ocorrerem
incorreções nas informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF, ou então
não entrega da referida declaração, a contribuinte pode solicitar retificação delas.
Por outro lado, também não consta nos autos cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte. Considerando
o disposto no Parágrafo 2o. do art. 943 do Decreto 3000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda, RIR/1999) tem-se:
(...)
Assim, pelos documentos acostados aos autos e das consultas realizadas nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restando comprovado
que a contribuinte tenha sofrido retenção de Imposto de Renda na Fonte, no
ano-calendário 2007, no valor de R$ 3.147,98, deve-se manter a glosa nos exatos
termos em que efetuada pela Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe salientar, por oportuno, que se deve admitir todos os meios e elementos de
prova a fim de se evitar que o contribuinte que sofreu retenção do imposto de renda seja
penalizado por omissão da fonte de pagadora, sobretudo pela não apresentação, como deveria, da
DIRF contemplando os valores efetivamente pagos e retidos.
Este, aliás, é o entendimento já pacificado neste CARF, culminando inclusive com a
edição da súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ainda da prova carreada, verifico que os contracheques emitidos pela fonte pagadora
Helios da Amazônia Ind. Com. Materiais de Escritório Ltda. (fls. 46/50), registram a ocorrência de
retenção do IR Fonte (R$ 2.609,15) sobre os rendimentos tributáveis recebidos – cujo vínculo
laboral, diga-se de passagem, resta certificado pelas folhas da CTPS acostadas, não tendo a relação
de trabalho sido questionada na decisão recorrida, que apenas reafirmou a correção da glosa da
dedução do IRRF exclusivamente por falta de apresentação da DIRF pela fonte pagadora –
validando assim as informações lançadas na DAA/2008, oportunizando à Recorrente compensar os
IR Fonte comprovadamente retido. Isso se dá porque, além da responsabilidade atribuída às fontes
pagadoras pela retenção das aludidas verbas, a apuração definitiva do imposto se dará no ajuste
anual e sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.278 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720500/2012-31
8
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, indene de dúvida acerca da ocorrência da retenção do IR Fonte parcial
declarado, tudo lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99), razão pela qual,
me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, restabeleço a dedução
no limite em que comprovado, e afasto o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.609,15, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original